Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1020399-55.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT.
Nas razões recursais, a Embargante alega que o decisum atacado é contraditório, “visto que confunde que após a r. sentença a Embargante juntou aos autos planilha de débito informando a quantia devida de R$ 10.814,54”.
Sustenta, ainda, que há um equívoco na decisão monocrática ao afirmar que inexiste a comprovação do débito pago, pois já realizou o pagamento referente aos honorários sucumbenciais.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, seja declarado extinto o processo, uma vez que a obrigação foi satisfeita.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que até o momento não houve o pagamento da integralidade da condenação, ao contrário do que afirma a Embargante.
Extrai-se da sentença de ID 27837329 – autos de origem, que o juiz singular determinou a revisão do contrato entabulado entre as partes, bem como a restituição do valor, caso a parte autora tenha pago a mais, senão veja-se:
1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 8,48% ao mês, no mencionado contrato de n. 041330009939;
2. Determino a restituição, na forma simples, do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pela requerente, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito da requerente do referido contrato.
A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.
Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.
Após a referida sentença, a Recorrente apresentou planilha de débito, na qual consta como valor devido a quantia de R$ 10.814,54 (dez mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme se vê no ID 29098221 – autos de origem.
Todavia, a Embargante depositou apenas o valor de R$ 1.802,42 (mil oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos).
Assim, não há como extinguir o processo, uma vez que não ficou demonstrado que o Banco Agravante efetuou o pagamento do valor da condenação.
Ademais, tem-se que há divergência entre as partes no que tange à revisão do contrato, de modo que cabe ao Juízo a quo manifestar sobre a referida divergência e se for o caso, mandar para a contadoria judicial.
Portanto, inexistindo comprovação de que o débito foi efetivamente satisfeito, não há falar em extinção do cumprimento de sentença.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -"Para extinção do processo, pelo pagamento, impõe-se ao executado efetuar o depósito integral do débito, regularmente atualizado. A recusa e o consequente depósito parcial importam no prosseguimento do feito executório". (RSTJ 98/177). (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10351020101322006. Rel. Maria Luiza Santana Assunção (JD Convocada). Julgado em 12/08/2015).
Portanto, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 28_de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora